Tribunal: TCU
Processo: 025.386/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Levantamento tendo como objeto obter informações sobre a estrutura de gestão e de controle da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Relatório de Levantamento realizado na Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania, tendo como objeto o levantamento de informações sobre a estrutura de gestão e de controle da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia do Relatório de Levantamento, bem como deste Acórdão à Segecex, com vistas a apoiar sua atuação na realização do Plano de Controle Externo para a função Esporte; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Proposta de Deliberação que o fundamentam, ao Ministério da Cidadania, à Secretaria Especial do Esporte, à Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados e à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, para ciência; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.